Tribunal: STF
Processo: Rcl 38307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A e PROMOV Sistema de Vendas e Serviço Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001065-39.2016.5.17.0012.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o andamento do Processo 0001065-39.2016.5.17.0012 e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 9)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)
    Citada, a beneficiária Kcryslan Dayara Cyrilo Correia apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 14.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 22)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos termos da seguinte ementa:
    “DACASA FINANCEIRA S.A. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. Afastada a hipótese de categoria diferenciada, o enquadramento sindical do obreiro deve ser determinado pela atividade econômica preponderante de seu real empregador. Inteligência do artigo 511, § 2º, da CLT”. 
    Cito, ainda, o seguinte trecho do acórdão reclamado:
    “E, no caso dos autos, conforme análise restou amplamente comprovado que a autora foi admitida pela PROMOV, trabalhando exclusivamente em favor da DACASA, no desempenho de atividades típicas de financiária, tais como cobrança de dívidas de cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignados, negociação de dívidas e venda de produtos da financeira, que, por sua vez, tem como objeto fornecer crédito, financiamento e investimento. 
    Em razão disso, forçoso concluir que o mister desempenhado pela reclamante não se diferencia do objeto finalístico da sua empregadora, razão pela qual atribui-se a ele a condição de financiária. 
    Via de consequência, se o enquadramento do empregado se dá de acordo com a atividade preponderante de seu empregador, são aplicáveis a reclamante as normas coletivas vigentes no âmbito da categoria dos financiários, não havendo que se cogitar de violação às Súmulas n.º 117 e 374 do TST e, menos ainda, aos artigos 511, 611, da CLT, e artigos 5º e 8º da Constituição Federal. 
    Ora, é induvidoso que a DACASA FINANCEIRA S/A é empresa de crédito, financiamento e investimento e sendo o trabalho do autor desempenhado em favor dela deve ser aplicada a Súmula nº 55, do TST, não prosperando a alegação acerca da impossibilidade de equiparação dos empregados da primeira ré que desempenhavam atividades em favor daquela financeira à categoria dos bancários. 
    A liberdade de contratar deve ser interpretada à luz do disposto na Constituição Federal, que funda a ordem econômica nacional, sobretudo, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, devendo, para tanto, serem observados vários princípios. 
    Assim, esclareço que as reclamadas realmente possuem a liberdade de organizarem sua administração e gerirem a mão-de-obra da forma que melhor entender, ou seja, não há impedimento legal para que uma empresa administradora de grupo econômico faça a gestão da mão-de-obra por ela selecionada, direcionando-a a prestar serviços em quaisquer das empresas do grupo. Todavia, mencionada situação deverá ocorrer dentro do sistema legal, sendo necessário que se atenda aos princípios constitucionais, às normas da CLT e à jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior do Trabalho, o que não ocorreu no presente caso. 
    Logo, verificada a qualidade de financiaria da autora, aplicável os termos da Súmula nº 55 do TST, sendo certo que o argumento despendido pelas rés, no sentido de que a autora exercia atividade equiparada à de telefonista não procede, pois, induvidosamente, realizava tarefas que se inserem na cadeia típica dos serviços financiários, não havendo justificativa plausível para ser submetida à norma coletiva diversa. 
    Ademais, registre-se, por oportuno, que na hipótese em apreço a primeira reclamada (DACASA FINANCEIRA S/A) utilizou-se de outra empresa (PROMOV SISTEMA DE VENDA E SERVIÇOS LTDA), isto é, da segunda reclamada, para transferir a execução de sua atividade econômica, o que, à luz do inciso I, da Súmula n° 331 do E. TST configura ilicitude da terceirização, permitindo, inclusive, que se reconheça o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, verbis: 
    (…)
    Enfim, à luz do art. 2º, §2º, da CLT e dos princípios da primazia da realidade e da boa-fé objetiva, o empregado contratado por empresa que não exerce atividade financeira, mas que trabalha exercendo a função de financiário em empresa do mesmo grupo econômico tem direito aos benefícios das Convenções Coletivas do Trabalho dos empregados dos estabelecimentos bancários (Súmula 55/TST). 
    Interpretar o sistema normativo de outro modo seria chancelar frontal violação ao princípio fundamental da isonomia, com albergue no artigo 5º, da Constituição Federal, já que implicaria dispensar tratamento desigual a indivíduos inseridos em contextos fáticos idênticos. 
    Nesses termos, julgo procedente o pedido para declarar vinculo de emprego com a primeira reclamada DACASA FINANCEIRA S/A, no período de 04/04/2013 a 21/11/2015. Declaro ainda a condição de financiaria da reclamante, desde a admissão, sendo nulo o contrato firmado com interpostas pessoas, tendo em vista que a subordinação sempre se deu a primeira reclamada, sendo obrigatória a observância pela reclamada das Convenções Coletivas dos financiários”. (DOC 5, p. 7-9) 
    Todavia, verifico que a controvérsia corresponde ao objeto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 34.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.9.2019; Rcl 38.119, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2019; Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente